Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado com o objetivo de reconsiderar a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica deveria ser aplicada e que os fundamentos apresentados no agravo de instrumento diferem daqueles analisados anteriormente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, baseado em fundamentos distintos, afasta a preclusão anteriormente declarada; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. O trânsito em julgado de agravo de instrumento que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
4. A modificação da teoria jurídica apresentada não altera a causa de pedir, pois os fatos subjacentes permanecem inalterados.
5. As razões apresentadas no agravo interno não demonstram erro material ou alteração substancial dos fatos que justifiquem o conhecimento do recurso originalmente interposto.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “ 1. O trânsito em julgado de decisão que indefere o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica impede a rediscussão do tema no mesmo processo, ainda que sob fundamentos distintos. 2. A alteração da teoria jurídica apresentada não constitui causa nova suficiente para afastar a preclusão.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.123.732, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/3/2024.